Tribunal: TJSP
Processo: 1056181-60.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÕES - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A (corréu). Endosso mandato - Responsabilidade do endossatário por protesto indevido de duplicata - Por maioria, provido, para o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva.
2. RECURSO DA MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A (corré).

Ementa:
APELAÇÕES - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A (corréu). Endosso mandato - Responsabilidade do endossatário por protesto indevido de duplicata - Por maioria, provido, para o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva.
2. RECURSO DA MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A (corré). Argumentos inconvincentes - Pessoa jurídica - Protesto indevido de título - Tendo havido o protesto indevido do título de crédito, é inegável que houve abalo da imagem da pessoa jurídica autora junto ao mercado, ofensa à sua honra objetiva, de modo que incensurável a sentença ao reconhecer os danos e, via de consequência, o dever de indenizar - Valor da indenização fixada na r. sentença (R$ 10.540,00) que não comporta redução, porque bem observa as características do caso e fins a que se destinam indenizações da espécie - Recurso desprovido, por maioria.
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A provido, por maioria.
RECURSO DA MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A, DESPROVIDO, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056181-60.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A, MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A e BANCO SAFRA S/A, é
apelado PISSUTTI & CIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso de MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A e deram
provimento ao recurso de BANCO BRADESCO S/A., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1056181-60.2017.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTES: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A e BANCO BRADESCO S/A.
APELADA: PISSUTTI & CIA. LTDA. ME
VOTO 41393
APELAÇÕES - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
CUMULADA COM ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E
INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A (corréu). Endosso mandato
- Responsabilidade do endossatário por protesto indevido de duplicata -
Por maioria, provido, para o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva.
2. RECURSO DA MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A (corré).
Argumentos inconvincentes - Pessoa jurídica - Protesto indevido de
título - Tendo havido o protesto indevido do título de crédito, é inegável
que houve abalo da imagem da pessoa jurídica autora junto ao mercado,
ofensa à sua honra objetiva, de modo que incensurável a sentença ao
reconhecer os danos e, via de consequência, o dever de indenizar - Valor
da indenização fixada na r. sentença (R$ 10.540,00) que não comporta
redução, porque bem observa as características do caso e fins a que se
destinam indenizações da espécie - Recurso desprovido, por maioria.
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A provido, por maioria.
RECURSO DA MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A, DESPROVIDO, por
maioria.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
anulatória de título extrajudicial e indenizatória movida por PISSUTI & CIA
LTDA. em face de MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A, BANCO BRADESCO S/A
e BANCO SAFRA S/A, julgada procedente, para os fins de declarar a
inexigibilidade do débito referente à duplicata tratada nos autos, no valor de R$
716,49, bem como condenar os réus a pagarem à autora, a título de
indenização or danos morais, a quantia de R$ 10.450,00 (fls. 203/204).
O Banco Bradesco apela. Sustenta ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da presente demanda, por ser mero mandatário. No
mérito, diz que não poderia ser condenado a pagar indenização por danos
morais, porque não agiu com negligência ou imprudência. Requer provimento
(fls. 211/222).
A Maralog também apela. Assevera que a parte autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou a existência dos alegados danos morais. Alternativamente requer a
redução do quantum indenizatório (fls. 227/223).
Apenas a autora apresentou contrarrazões (fls. 236/241).
É O RELATÓRIO.
De início, impende frisar que a questão relativa à
inexigibilidade do título resta superada, considerando-se que tal capítulo da
sentença não foi objeto de recurso.
Cinge-se a controvérsia, nesta sede, à existência dos
alegados danos morais, do dever de indenizar e da legitimidade passiva do
banco endossatário-mandatário.
Pois bem.
Respeitado o entendimento adotado pelo D. relator
sorteado, o E. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
temos que, como bem assentado na r. sentença, sofreu a pessoa jurídica
autora danos morais indenizáveis.
Deveras, tendo havido o protesto indevido do título de
crédito, é inegável que houve abalo da imagem da pessoa jurídica autora junto
ao mercado, ofensa à sua honra objetiva, de modo que incensurável a
sentença ao reconhecer os danos e, via de consequência, o dever de
indenizar.
Ora, se um dos objetivos do protesto indevido do título é dar
publicidade à inadimplência, por certo, tal fato repercutiu negativamente no
meio em que atua a pessoa jurídica autora.
Do Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes,
assim ementados, no que interessa:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS
MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM
RELAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o
dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto,
de prova. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp
1828271/ RS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em
18/02/2020, g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO
-
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE -
SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. (...) II - Esta Corte já firmou entendimento
que "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008).(...)Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag
1380477, Terceira Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em
27/04/2011, g.n.).
Dito de outro modo, porque indevido o protesto, sequer há
cogitar de necessidade de comprovação dos danos, pois, por si só, “O ilícito
protesto de título constitui dano moral indenizável à empresa, nos termos
do art. 186 do Código Civil” Apelação 0000429-65.2008.8.26.0299. 35a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 10/06/2013), pois
presumível o abalo à sua honra objetiva.
Não se pode olvidar que “A pessoa jurídica pode, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer dúvida sofrer ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio e reputação
comercial ou social, não se lhe podendo afastar a garantia do art. 5o, V e X, da
CF. Pode, portanto, pleitear indenização por dano moral, sendo
desnecessária a consumação do prejuízo como requisito para reparação
do protesto indevido do título de crédito” [g.n.] (1o TACSP, 4a Câmara,
Apelação, rel. Paulo Roberto de Santana, j. em 22/03/1995, RT 725/241 ).
O reconhecimento de que passível de indenização por
danos morais ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica, aliás, encontra eco
no entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 227),
verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Presentes, portanto, a conduta, os danos e o nexo de
causalidade entre ambos, como adiantado, correto o reconhecimento do dever
de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, também incensurável o
julgado.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuação pelo infortúnio.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado: “Indenização - Responsabilidade
civil. Dano moral. Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes,
por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem
proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se ser não mais do
que suficiente o valor fixado em primeiro grau de jurisdição, isto é, R$
10.540,00 (dez mil, quinhentos e quarenta reais), quantia que atinge o objetivo
compensatório e punitivo pretendido, servindo para que as correqueridas
envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem
que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa de quem
quer que seja.
Também
incensurável
a
sentença
ao
condenar
solidariamente o Banco Bradesco S/A, não lhe só correndo a simples assertiva
de que não agia em nome próprio porque simples-endossatário mandatário.
É de se ressaltar que, no tocante ao endosso mandato, que
é o caso dos autos, a responsabilidade do endossatário é definida segundo o
entendimento jurisprudencial constante do verbete 462 da Súmula do C.
Superior Tribunal de Justiça:
”O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário”.
Ainda, em sede de Recurso Especial julgado sob o regime
dos recursos repetitivos (Artigo 543-C, do Código de Processo Civil), assim se
decidiu sobre a matéria:
REPETITIVO.
DUPLICATA.
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO. RESPONSABILIDADE. Trata-se de REsp sob
o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, no
qual a Seção entendeu que só responde por danos
materiais e morais o endossatário que recebe título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito por endosso-mandato e o leva a protesto,
extrapolando os poderes do mandatário em razão de ato
culposo próprio, como no caso de apontamento depois da
ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez
da cártula. Precedentes citados: AgRg no Ag 552.667-RJ,
DJ 23/8/2004; AgRg no Ag 1.161.507-RS, DJe 21/3/2011;
AgRg no Ag 1.127.336-RJ, DJe 13/5/2011; AgRg no Resp
902.622-AL, DJe 26/11/2008; AgRg no REsp 866.748-PR,
DJe 1o/12/2010, e AgRg no Ag 1.101.072-SP, Dje
12/8/2011. (REsp 1.063.474-RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 28/9/2011).
Vê-se, assim, que restou consolidado o entendimento no
sentido de que a responsabilização do endossatário mandatário para cobrança
de títulos de crédito, é excepcional, e não a regra. A exceção reside na
hipótese de conduta culposa do endossatário, hipótese que enseja a
responsabilização solidária desta e do sacador do título perante a parte
prejudicada pelo protesto indevido.
No caso dos autos, o conjunto probatório formado permite
que se chegue à mesma conclusão, porque o Bradesco recebeu duplicata por
meio de endosso-mandato, desprovida de aceite e sem sequer verificar a
existência de comprovante de entrega das mercadorias ou prestação dos
serviços subjacentes à sua emissão.
A cobrança de títulos de crédito recebidos por meio de
endosso-mandato deve ser exercida com o mínimo de responsabilidade por
sociedades como a endossatária.
Exigir delas que verifiquem ao menos a emissão da nota
fiscal que embasou o saque dos títulos, seu aceite ou a entrega das
mercadorias, não é encargo desarrazoado. Entendimento contrário, conquanto
digno de respeito, implicaria aceitar que aquele que lucra com uma atividade
possa, com ela, distribuir danos à sociedade e sair ileso.
Acerca do tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa:
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MORAIS - Protesto indevido de título - Contratação
não comprovada - Extinção do processo quanto ao banco
apelado por ilegitimidade passiva - Inconformismo -
Acolhimento - Endosso mandato - Responsabilidade da
instituição financeira que agiu de forma negligente ao
protestar título desprovido de aceite e de comprovante
de prestação de serviço ou de entrega de mercadoria -
Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Ilegitimidade passiva afastada - Requeridos que não
apresentaram nenhum documento a evidenciar a devida
diligência - Responsabilidade objetiva das instituições
financeiras - Aplicação da Súmula 479 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Ônus da prova - Fato impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do
direito da autora não
demonstrado - Abalo de crédito - Dano moral configurado -
Condenação solidária do banco-corréu na indenização já
fixada pela r. sentença (R$ 20.000,00) - Sentença reformada
em
parte
-
Recurso
provido.
(Apelação
0002049-10.2012.8.26.0223, 5a Câmara de Direito Privado,
rel. J. L. Mônaco da Silva, j. em 18/09/2013, g.n.).
Nessa quadratura, de rigor a manutenção da bem lançada
sentença.
No mais, em razão do desprovimento dos recursos, a
honorária de sucumbência, ficada na sentença em “10% sobre o valor corrigido
e atualizado da condenação”, resta majorado para 15% (quinze por cento) de
tal base de cálculo, respondendo pela majoração apenas os apelantes e
observado, em relação à Maralog, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Não bastasse, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento dos recursos.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1056181-60.2017.8.26.0114
Apelantes: Banco Bradesco S/A e Maralog Distribuição S/A
Apelados: Banco Safra S/A e Pissutti & Cia Ltda ME
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Renata Manzini
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15397
TÍTULO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência
de débitos c/c anulatória de título extrajudicial c/c
indenizatória por perdas e danos morais e materiais - Protesto
de duplicata mercantil por indicação - Sentença de
procedência com acolhimento do pedido de inexigibilidade,
cancelamento do protesto, e indenização por danos morais -
Envio a protesto de título recebido para cobrança mediante
endosso-mandato não extrapola poderes de mandatário, pois
cumpre ordem recebida do mandante – Ausência de culpa do
Bradesco na apresentação do título a protesto - Desate danoso
que atinge somente endossante e sacador do título -
Interpretação do CC, art. 663 - Ilegitimidade passiva
configurada - Desconstituição da responsabilidade solidária
do Banco Bradesco - Extinção do processo em relação ao
Banco Bradesco nos termos do CPC, artigo 485, VI

Decaimento invertido - Insurgência recursal da corré sacada
restrita à indenização por dano moral - Dano moral não
caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à
honra objetiva da pessoa jurídica - Interpretação da Súmula
STJ 227
Precedentes STJ
Condenação desconstituída,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensiva ao solidário Banco Safra - Decaimento recíproco -
Adequação dos ônus - Ação parcialmente procedente -
Sentença parcialmente modificada - Recursos providos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 203/208,
proferida em 08 de junho de 2020, conforme dispositivo que segue: “ACOLHO os
pedidos da autora, para CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, sustando em
definitivo o protesto, declarando inexigível o débito referente à duplicata n° 771351216
no valor de R$ 716,49. Oficie-se para tal finalidade, correndo todas as despesas por
conta dos réus. ACOLHO o pedido de danos morais e condeno os réus, solidariamente,
a pagarem indenização, fixada em R$ 10.450,00 com correção monetária e juros
moratórios desta data. SUCUMBÊNCIA: os réus são sucumbentes e, por esta razão,
pagam as custas e as despesas processuais, que se corrigem monetariamente desde o
dia em que foram desembolsadas, anotando-se que, sobre elas, não há incidência de
juros. Pagam, igualmente, os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que
arbitro em 10% sobre o valor corrigido e atualizado da condenação, OBSERVADA A
GRATUIDADE DEFERIDA À MARALOG, que fica isenta das custas. A exigibilidade
(para MARALOG) das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fica
SUSPENSA por cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Se,
nesse período, o credor demonstrar que se alterou a condição financeira do devedor,
poderá executar as verbas. Sobre os honorários, nesse caso, incidirão juros a partir da
data que revogar a gratuidade (juros a partir da data da exigibilidade). Superado o
prazo sem prova de alteração da condição financeira, extinguem-se as obrigações de
sucumbência (art. 98, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil)”.
O
Banco
Bradesco
apela
(fls.
211/222)
arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva por ter atuado como mero mandatário; e, no
mérito alegando, em síntese, não ser responsável pelos danos causados à parte ativa, não
tendo agido com negligência ou imprudência apta a ensejar reparação de danos; e
discorrendo sobre a indenização por danos morais pede provimento ao recurso para
reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A corré Maralog apela (fls. 227/233) pugnando pelo afastamento
da condenação por dano moral, por ausente prova de ofensa à honra objetiva da pessoa
jurídica e, pelo princípio da eventualidade, pleiteia redução do valor para quantia não
superior a R$ 4.000,00. Pede provimento ao recurso para reforma parcial da sentença.
Contrarrazões apresentada somente pela autora, Pissutti (fls.
236/241).
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
Banco Bradesco, interposta em 15/7/2020, é tempestiva e preparada (fls. 223/224). O
apelo da Maralog, interposto em 17/7/2020, é tempestiva e isentada de preparo, diante
da gratuidade concedida na sentença.
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue
reproduzida: “(...) RELATEI, DECIDO FUNDAMENTAÇÃO I - Responsabilidade da ré MARALOG Os pedidos da
autora procedem. Primeiramente, diante dos documentos acostados às fls. 122/133, concedo a gratuidade da
justiça à ré. A ré, em contestação, confessa que gerou título de crédito de forma indevida e o cedeu a instituição
financeira, que não teria aceitado o cancelamento quando informada. No entanto, não apresentou documento
algum sobre a tentativa de resgate da duplicata gerada indevidamente por ela. Ora, era de responsabilidade da ré o
resgate da duplicata para que esta não circulasse. Dito isso, era incumbência da ré trazer aos autos os documentos
comprobatórios de que tomou as medidas necessárias para o resgate do título, o que não ocorreu. Por toda a
exposição supra, conclui-se que as ações da ré MARALOG causaram dano à autora, vez que, se fosse cumprida a
obrigação de resgatar a duplicata no momento oportuno, não haveria o protesto de tal título. Diante do nexo
causal, há a obrigação da ré de reparar o dano sofrido pela autora, que será tratado em tópico próprio. II -
Responsabilidade do BANCO SAFRA Os documentos de fls. 181/187 tornam evidente que a operação havida entre
os réus é de endosso translativo - o contrato entre as partes previu a cobrança vinculada direta, modalidade em que
“o Banco Safra administra o serviço de cobrança e cliente realiza a emissão e postagem dos boletos. Esta cobrança
será garantia de uma operação de crédito e exige POC aprovada” e, por isso, de cessão de crédito, com todas as
suas vicissitudes. Não se trata, pois, de operação cambiária, mas sim de cessão de créditos, com condições e, nesse
passo, se o título não era devido ao credor originário, também não o é ao cessionário do crédito. Ademais, caso o
réu fosse apenas mandatário da MARALOG, lhe incumbia provar que agiu nos estritos termos determinados pelo
mandante. No entanto, instado a produzir provas, o banco afirmou não haver mais provas a produzir. Portanto, o
protesto foi indevido, o que, repise-se causou dano à autora, que se viu com títulos indevidamente protestados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causando mácula ao seu bom nome. III - Responsabilidade do BANCO BRADESCO S/A Passemos à análise da conduta
do corréu BRADESCO. Em preliminar de contestação, o réu alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
A apreciação da ilegitimidade passiva do réu está intimamente ligada com os limites da conduta do banco ao cobrar
a duplicata enquanto apresentante e mandatário da ré. A fim de pacificar qual o limite da responsabilidade do
mandatário em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 476, a qual dispõe: “O endossatário de
título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os
poderes de mandatário.” No caso em tela, a instituição financeira alega não ser responsável pelo protesto tido
como indevido, cumprindo-lhe tão somente a prestação de serviços inerentes ao envio e recebimento do boleto, e
que, até a data do protesto, a MARALOG não havia solicitado a retirada dos títulos do cartório, o que comprovava a
inadimplência do título. No entanto, incumbia à instituição financeira comprovar documentalmente as instruções
recebidas, sob pena de presunção de que agiu por motivação própria, e instado a produzir prova, quando poderia
apresentar o título em cobrança, devidamente registrado, bem como as instruções, o banco afirmou não haver mais
provas a produzir. Desta feita, há de se concluir, por toda a análise fática e documental, que recebeu duplicata não
aceita e sem nenhum comprovante do negócio sobre o qual ela se lastreava, demonstrando que o título claramente
não apresentava condições de exigibilidade, o que demonstra a atuação negligente do réu na posição de
endossatário-mandatário. Desta forma, conclui-se pela responsabilidade do Banco em indenizar, vez que agiu com
negligência ao enviar o título a protesto, o que ocasionou a mácula ao nome da autora IV - Do Dever de Indenizar.
Conforme exposto alhures, cada um dos corréus agiu de maneira a propiciar que o ato ilícito ocorresse. Indubitável
que houve o protesto da duplicata sem lastro, gerada indevidamente pela MARALOG. Indevido o protesto surge o
dever de indenizar. Observe-se que o protesto indevido de título, de fato, macula a honra objetiva da pessoa
jurídica, obstando-lhe, por consequência, as operações de crédito. Considerando a desídia na prestação de serviços,
e pautando-me na necessidade de se estabelecer indenização que desestimule a incúria dos réus, evitando
repetição de situações análogas, acolho a estimativa da autora e fixo a indenização em R$ 10.450,00 (o equivalente,
hoje, a 10 salários mínimos), com correção monetária e juros moratórios desta data, o que está em conformidade
com a jurisprudência do STJ, conforme comentário feito pelo Ministro Fernando Gonçalves no acórdão do RESP
467.213 (julgado de 03/02/2004): “Com efeito, esta Turma tem adotado o valor de 50 salários mínimos como
parâmetro de reparação por danos morais, em questão análoga, envolvendo inscrição indevida em cadastros de
proteção ao crédito”. O voto no AI 548.373-AgRg, por sua vez, traz a seguinte afirmação: “De efeito, cinqüenta
salários mínimos tem sido o parâmetro adotado pela 3a e 4a Turmas para o ressarcimento de dano moral em
situações assemelhadas, como a inscrição ilídima em cadastros, devolução indevida de cheques, protesto incabível
etc.”. DISPOSITIVO: Resolvo o mérito (art. 487, I, do CPC) e ACOLHO os pedidos da autora, para CONFIRMAR A
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, sustando em definitivo o protesto, declarando inexigível o débito referente à duplicata n°
771351216 no valor de R$ 716,49. Oficie-se para tal finalidade, correndo todas as despesas por conta dos réus.
ACOLHO o pedido de danos morais e condeno os réus, solidariamente, a pagarem indenização, fixada em R$
10.450,00 com correção monetária e juros moratórios desta data. SUCUMBÊNCIA: os réus são sucumbentes e, por
esta razão, pagam as custas e as despesas processuais, que se corrigem monetariamente desde o dia em que foram
desembolsadas, anotando-se que, sobre elas, não há incidência de juros. Pagam, igualmente, os honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor corrigido e atualizado da condenação,
OBSERVADA A GRATUIDADE DEFERIDA À MARALOG, que fica isenta das custas. A exigibilidade (para MARALOG) das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e dos honorários de sucumbência fica SUSPENSA por cinco anos, contados a partir do trânsito
em julgado da sentença. Se, nesse período, o credor demonstrar que se alterou a condição financeira do devedor,
poderá executar as verbas. Sobre os honorários, nesse caso, incidirão
juros a partir
da
data que revogar a gratuidade (juros a partir da data da exigibilidade). Superado o prazo sem prova de alteração
da condição financeira, extinguem-se as obrigações de sucumbência (art. 98, §§2o e 3o, do Código de Processo
Civil).”.
A ação foi proposta com a finalidade da parte ativa de ver
declarada inexigível a duplicata 1923/G, no valor de R$ 716,49, vencida em
18/04/2016, e protestada em 06/05/2016 (fls. 26), apresentada pelo Banco Bradesco
S/A, figurando como endossatário Banco Safra S/A e sacador Maralog Distribuição
S/A, pois inexistente negócio jurídico entre as partes.
No que tange ao apelo do Banco Bradesco, segue entendimento
esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.063.474/RS
com os efeitos do art. 543-C do CPC/1973:
“DIREITO
CIVIL
E
CAMBIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE
CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos
materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da
falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido” (DJe
17/11/2011). (g).
De tal modo, o ato do banco de enviar a protesto título recebido
para cobrança mediante endosso-mandato não extrapola os poderes de mandatário, pois
cumpre ordem recebida do mandante, salvante, como fixado no julgado repetitivo,
quando aja com culpa.
No caso não se evidencia culpa do banco no cumprimento do
endosso-mandato.
É que para cumprimento da ordem recebida do mandante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava o Banco do Brasil obrigado a exigir deste que o título estivesse aceito, e nem
apresentação de comprovante de entrega e recebimento de mercadorias em atenção à Lei
número 5.474/68, artigo 13, § 4o, e Provimento CG 30, de 19/12/1997, bastando
declaração na apresentação do título a cartório de que o sacador possuía tais provas, ato
que igualmente pratica em nome e por conta do mesmo mandante.
Nesse contexto, em que pese entendimento contrário do juízo “a
quo”, resulta patente a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco para responder pela
inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do valor do título, ou até mesmo por
danos morais de protesto indevido, fundado em excesso de mandato na aplicação do
CC, artigo 663.
A sentença é parcialmente modificada, seguindo desconstituída
a condenação do Banco Bradesco como responsável solidário, e reconhecida sua
ilegitimidade passiva com extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485,
VI), invertidos os ônus do decaimento.
No mais, a inexigibilidade do título está acobertada pela coisa
julgada material, na medida em que a sacada reconhece que houve erro no lançamento
do título (fls. 113), tanto que em seu apelo somente questiona apenas o dano moral e o
arbitramento da indenização.
Conquanto inexigível o título e indevido o protesto, sendo a
sacada e o endossante parte passiva legítima, respondendo perante o apelado não só
quanto à inexigibilidade do título e cancelamento de protesto, mas também sobre
resultados danosos, no caso não há comprovação de que tenha sofrido o sacado efetiva
violação à honra objetiva como pessoa jurídica a fazer jus à indenização moral com
supedâneo no entendimento da Súmula 227 do C. STJ.
Com relação ao retro pleito indenizatório, possível é reparação
para pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, desde que haja reflexo concreto
à sua honra objetiva, já que dano in re ipsa é próprio de pessoas físicas por lhe atingir o
íntimo.
Em decorrência é do ônus probatório de pessoa jurídica
comprovação de prejuízo concreto à sua honra objetiva, consoante entendimento
adotado nos julgados que seguem com destaques:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
MEDIDA
CAUTELAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 811, I, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/73. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.
REPUTAÇÃO E BOM NOME. PROVA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER. 1. Cinge-se a
controvérsia a determinar: a) se a alegação de exercício regular do
direito de ação é capaz de afastar o dever de indenizar os danos
supostamente sofridos pela parte requerida em ação cautelar; b) se
o cumprimento de busca e apreensão é capaz de gerar abalo moral
à pessoa jurídica recorrida; e c) se o exercício do direito de recorrer
configura litigância de má-fé. 2. A responsabilidade civil do
requerente pelos danos sofridos pelo requerido, decorrentes da
execução de medidas cautelares, é objetiva e depende unicamente
do posterior julgamento de improcedência do pedido. 3. Por se
tratar de responsabilidade objetiva, as alegações de exercício
regular do direito de ação ou de que o ajuizamento foi realizado de
boa-fé, com convicção acerca do cabimento da medida, não são
capazes de afastar o dever de indenizar. 4. Para que a execução da
medida cautelar de busca e apreensão seja capaz de causar dano
moral indenizável à pessoa jurídica é preciso que existam
comprovadas ofensas à sua reputação, seu bom nome, no meio
comercial e social em que atua, ou seja, à sua honra objetiva, o que
foi verificado pelo Tribunal de origem, na espécie. 5. Rever as
conclusões do acórdão recorrido a respeito da existência de provas
da ofensa à reputação do empreendimento comercial demandaria o
reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal ou sem a alegação de
qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas
sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé nem justifica a
aplicação de multa, a qual deve ser afastada, na espécie. 7. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1.428.493/SC,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/02/2017, DJe 23/02/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DANO
MORAL.
PESSOA
JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. - Recurso especial
interposto em 19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. - Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno
distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim,
o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca
à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo
extrapatrimonial. - Na hipótese dos autos, não há demonstração
apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela recorrida. -
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido”.
(REsp 1.497.313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
COMERCIAL.
ALTERAÇÃO
UNILATERAL
DE
CONTRATO.
DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA
JURÍDICA. AUSENTES. - Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso
especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em
26/08/2016. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se
configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de
presunções e regras de experiência no julgamento. - Na hipótese dos
autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias
de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades
comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos
morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de
natureza material. - Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido”. (REsp 1.637.629/PE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
09/12/2016) (g.)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PROGRAMA JORNALÍSTICO. RÁDIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165
E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA.
HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA.
LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTOS. OFENSA À REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE
DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. ANALOGIA. 1. A ausência de expressa
indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 2.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.
165 e 458 do CPC/73. 3. Controverte-se, na presente hipótese, sobre
a manifestação do recorrente, em programa jornalístico do qual é
âncora, ser capaz de configurar dano moral indenizável à pessoa
jurídica recorrida. 3. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa
natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às
violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser
ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e
autoestima. 4. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada
e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida
pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a
dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela
atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos à
reputação do ofendido. Aplicação analógica das definições do
Direito Penal. 5. Na hipótese em exame, não tendo sido
evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa
jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e,
assim, nenhum dano moral passível de indenização. 6. Recurso
especial provido”. (REsp 1.573.594/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
14/11/2016)
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS
MORAIS.
PESSOA
JURÍDICA.
SUMULA
385/STJ.
LIMITE
TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se
configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto
daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a
utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. -
Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando
pagamento ocorre em atraso. - Nas hipóteses de protesto indevido de
cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de
configuração de danos morais. Precedentes. - Aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1o do art. 43 do
CDC. - Recurso especial improvido”. (REsp 1.414.725/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/11/2016, DJe 14/11/2016) (g.)
Na hipótese, resultou unilateral a alegação na petição inicial de
recusa no fornecimento de talonários de cheque pelo seu banco, pois não conta com a
necessária prova documental a respeito, e quando instada acerca de dilação probatória
pretendida, requereu a parte ativa o julgamento antecipado (fls. 199).
Assim
sendo,
em
conformidade
com
as
amostras
jurisprudenciais acima colacionadas, sem prova efetiva de reflexo subjetivo negativo à
honra objetiva não há como reconhecer configurado dano moral, do que segue rejeitado
o pedido indenizatório e em decorrência desconstituída essa condenação em relação à
sacadora, Maralog, extensiva ao Banco Safra S.A. por sua posição de solidário por ter
recebido o título mediante endosso translativo.
No cúmulo subjetivo e objetivo envolvendo a parte ativa, a
apelada Pissutti, e a sacada Maralog e o solidário Banco Safra a ação procede
parcialmente, remanescendo acolhido o pedido declaratório e o de cancelamento do
protesto, e rejeitado o indenizatório por dano moral, remetendo à hipótese de
decaimento recíproco, arcando as partes em proporção com custas e despesas
processuais e, individualmente, com os honorários advocatícios dos patronos da parte
contrária, mantido o percentual da sentença, mas tendo por base de cálculo dos devidos
pela “Maralog” e Banco Safra o valor do pedido declaratório acolhido, arbitrado valor
mínimo de R$ 1.000,00, devidos por cada um, forma de não aviltar a atividade da
advocacia dos patronos da parte ativa; e, os devidos pela “Pissutti” aos patronos
daquelas o valor do benefício econômico rejeitado, qual seja, o valor dos danos morais
da sentença. Observe-se gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98,
§3o. E é vedada compensação (CPC, art. 85, §14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
135B8E16
10
20
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13735C72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1056181-60.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.